Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706369-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEGAR STECKER, DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, RICARDO ANDRE QUAINI D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de cinco (05) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021 14:57:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator